Tribunal: TJMT
Processo: 1027685-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027685-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANDRE CARINO - CPF: 044.221.641-63 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ANDRE CARINO - CPF: 044.221.641-63 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o RECURSO E PROVEU 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSÓRCIO
–
REVISÃO CONTRATUAL
–
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LEGITIMIDADE – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ANDRÉ CARINO, ora denominado 1o apelante, e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., ora denominado 2o apelante, em razão do descontentamento com a sentença de ID 38729517, proferida pelo juízo da 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que, na Ação de Busca e Apreensão no 376-08.2017.811.0034, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., em face de ANDRÉ CARINO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a)
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade;
b)
determinar a devolução dos valores da tarifa de avaliação (R$450,00) e registro (R$356,40), atualizado com juros de mora de 1% contados da citação e correção monetária pelo INPC, computado da contratação, compensando-se ao débito em aberto e, por fim;
c)
condenar o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

O 1o apelante, ANDRÉ CARINO, em razões de ID 38729525, defende a sujeição do presente caso ao Código de Defesa do Consumidor e a descaracterização da mora em razão de os juros remuneratórios praticados pelo banco serem acima da taxa prevista contratualmente.

Em suas razões de ID 38729527, o 2o apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., defende a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão; a legitimidade da cobrança referente à tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.

Afirma, ainda, que os pagamentos realizados pelo contratante ocorreram de forma lícita e voluntária, sendo descabida a sua restituição, em dobro, conforme determina a sentença em combate.

Contrarrazões de Bradesco no ID 38729531. Sem preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Sem contrarrazões de ANDRÉ CARINO.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o 1o recorrente contra a sentença que afastou os pedidos de revisão contratual e consolidou a posse e a propriedade do bem, objeto de alienação, em nome da instituição financeira credora.

Nas razões do recurso, almeja a aplicação do CDC e a descaracterização da mora em razão de os juros remuneratórios praticados pelo banco serem acima da taxa prevista contratualmente.

O 2o apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., defende a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão; a legitimidade da cobrança referente à tarifa de avaliação do bem e registro de contrato; que os pagamentos realizados pelo contratante ocorreram de forma lícita e voluntária, sendo descabida a sua restituição, em dobro, conforme determina a sentença em combate.

Pois bem.

Da aplicabilidade do CDC.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6o, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1o do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Não obstante à aplicabilidade do CDC ao presente caso, não verifico qualquer abusividade que dê ensejo à revisão contratual, conforme almeja o recorrente, o que passo a alinhavar de forma específica logo abaixo.

Da Tarifa de Registro do Contrato

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. no.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia -
“Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em março de 30.04.2018, tratando-se de relação de consumo. No contrato não previu-se a cobrança de Registro de Contrato, a qual foi declarada ilegal pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, consta dos autos o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Destarte, tenho que a sentença deve ser reformada para reconhecer a licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato, conforme atual entendimento do STJ acerca da matéria.

Da Tarifa de Avaliação do Veículo

No caso há previsão de cobrança da tarifa no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), e o fato do veículo ter sido avaliado há a devida comprovação de que a instituição financeira avaliou efetivamente o bem, de modo que o serviço também fora devidamente prestado. Logo não há que se falar em devolução da quantia.

Da Tarifa de Cadastro

Em relação a devolução do valor cobrado a título de tarifa de cadastro, tal pleito autoral, também, não merece guarida.

Isso porque admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não importando a forma como é efetuado o pagamento, se de imediato, quando do início do relacionamento, ou se diluído nas parcelas do financiamento, por inexistir impedimento legal para sua contratação e não se ter demonstrado abusividade em relação ao preço médio de mercado conforme os precedentes do STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS).

Da diferença nos juros.

No contrato em tela consta expressamente que os juros foram firmados em 1,69% e, o custo efetivo total mensal da operação foi em 2,36% ao mês.

Considerando que o custo efetivo total da operação engloba todos os encargos e despesas da operação, afigura-se legal a sua previsão.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, ao 1o apelo, de ANDRÉ CARINO,
NEGO PROVIMENTO
. Ao 2o apelo, de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.,
DOU PROVIMENTO,
para declarar legítima a cobrança referente às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato.

Majoro os honorários sucumbenciais a serem suportados pelo réu para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021